Tribunal: TJMT
Processo: 1017372-58.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ZONA RURAL. FATURAMENTO POR ESTIMATIVA. LEITURA PLURIMENSAL. REGISTROS DECORRENTES DE MÉDIA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DOS VALORES FATURADOS NOS 12 (DOZE) ÚLTIMOS CICLOS. ARTIGO 89 DA RESOLUÇÃO N.o 414/2010 DA ANEEL. READEQUAÇÃO DAS FATURAS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. INÚMERAS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente DONATO LUCAS DE CAMPOS postula pelo refaturamento da fatura de competência de abril de 2020, concernente ao serviço de fornecimento de energia elétrica, bem como reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura acima da média de consumo.
2. Não comporta acolhimento à assertiva da concessionária de serviço público de que as faturas se encontram corretas, se referindo a acúmulo de consumo não faturado nos meses anteriores, em razão de se tratar de unidade localizada em zona rural, onde se adota a modalidade de medição cíclica, com intervalo de mais de um ciclo entre as leituras e faturamentos.
3. Nos termos do artigo 89 da Resolução 414/2010 da ANEEL, quando ocorrer leitura plurimensal, o faturamento deve ser mensal, utilizando-se de leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, o que não restou observado pela concessionária de energia elétrica.
4. Assim sendo, não comprovando a empresa Recorrente a regularidade da cobrança em análise, impõe-se a adequação do valor à média de consumo apurado nos meses anteriores, conforme reconhecido na origem.
5. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito da tentativa do consumidor, conforme se verifica pelos inúmeros protocolos carreados na exordial, não impugnados de forma específica.
6. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
7. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. Sentença parcialmente reformada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017372-58.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DONATO LUCAS DE CAMPOS - CPF: 961.543.301-20 (RECORRENTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021